Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-20.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000581-20.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELLIPE VINICIUS DA SILVA BONASSA - CPF: 036.242.081-52 (RECORRIDO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), FABIO NOLASCO GUIMARAES (RECORRENTE), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), BRUNO ROGERIO FRANCA PRADO (RECORRENTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000581-20.2018.8.11.0055

Origem:

Juizado especial cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

FABIO NOLASCO GUIMARAES

BRUNO ROGERIO FRANCA PRADO

Recorrido(s):

FELLIPE VINICIUS DA SILVA BONASSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o condutor do veículo é solidária juntamente com o proprietário, podendo a ação ser ajuizada em face de qualquer um ou de todos eles.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DOS RECLAMADOS – COLISÃO EM ROTATÓRIA – LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DANO MORAL A SER INDENIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme narrado na exordial, o recorrido estava pilotando sua motocicleta e no banco do carona estava a sua colega de faculdade, que estavam trafegando do centro sentido bairro, na Av. Brasil, na pista da direita. Aduz que sinalizou com a seta para a esquerda, reduziu a velocidade, cerca de 10 a 20 metros antes do retorno, que passou para a pista esquerda realizando o contorno, momento em que o veículo do requerido colidiu na traseira da motocicleta. Com o impacto a moto foi arremessada para a frente, permanecendo a seta ligada.

A testemunha do recorrido, Jeniffer Leticia das Chagas Ramos, compromissada em juízo, afirmou que estavam trafegando na Av. Brasil, que mudou da pista direita para a esquerda e o autor deu seta antes do retorno cerca de meio quarteirão, quando sentiu o impacto entre a lateral e a traseira da motocicleta.

O requerido Bruno Rogerio Franca Prado afirmou que estava trafegando com o veículo do lado da faixa esquerda e que o autor estava na pista direita para a esquerda em torno de 12 metros antes de fazer o retorno, quando houve a colisão na lateral da moto. Alegou que puxou o freio de mão quando percebeu que o autor estava fazendo o retorno.

Em razão do acidente o recorrido foi levado a Unidade Mista de saúde Arlete Dayse Cichetti de Brito, onde foi encaminhado para realização de exames e raio-x, ficando constatado que houve fratura distal de seu antebraço direito, tendo que ser operado com urgência devido ao seu quadro clínico agravado em decorrência da fratura ocasionada pela colisão, conforme prontuário médico juntado. Apresentou ainda os gastos com o tratamento.

Insta registrar a ocorrência de audiência de instrução possibilitando o depoimento pessoal das partes, porém, não foi produzido prova testemunhal por parte dos recorrentes.

As razões recursais dos Recorrentes, se fundam na existência de depoimentos conflitantes, alegando velocidade excessiva do condutor da motocicleta, requerendo a improcedência da ação.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso que a responsabilidade é dos recorrentes que não observaram que o recorrido iria fazer o retorno, colidindo na lateral.

O correto nas regras de trânsito é somente cruzar uma avenida quando se tem a visão integral de todos os aspectos, sendo que o fato de sequer ver o autor que conduzia a motocicleta conduz à conclusão de que o reclamado não teve os cuidados necessários a garantir uma direção de cautela.

Outrossim,

verifica-se que houve falha do recorrente que adentrou na rotatória, sem a cautela necessária e gerando a colisão ora discutida, devendo assim, ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade das partes recorrentes pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DANO MATERIAL DEVIDO

Em decorrência do fatídico, a Recorrida teve diversos gastos comprovados, merecem ser ressarcidos, este no montante na quantia de R$ 1.145,31 (mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos). Calha ainda a ressalva que inexiste qualquer impugnação em relação ao valor e sim pedido de improcedência, o que, também via de regra impediria qualquer redução de valores desta parte da condenação.

DO DANO MORAL CONFIGURADO

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões sofridas e a realização de cirurgia, internação hospitalar, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo, permanecendo afastada do trabalho e da faculdade
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022